Tribunal: TJDFT
Processo: 0728520-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728520-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANE CASTRO MACHADO AGRAVADO: SABEMI SEGURADORA SA, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO MAXIMA S.A. D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível conhecimento parcial do recurso, tendo em vista que a decisão impugnada limitou-se a analisar a questão da gratuidade de justiça, razão pela qual não é possível análise por este Juízo da questão de limitação dos descontos por razões dissociadas. Importante esclarecer que o juízo agravado delineou a necessidade do recolhimento das custas para análise dos demais pedidos. Brasília, DF, 9 de setembro de 2022 16:27:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador